Tribunal: TJDFT
Processo: 0718897-29.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-25
Data de publicação: 2024-08-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO MONITÓRIA. ESGOTAMENTO DE DILIGÊNCIAS. BENS E VALORES NÃO LOCALIZADOS. REITERAÇÃO INEFICAZ. SUSPENSÃO DO PROCESSO.
1. Se a pesquisa por intermédio do SISBAJUD foi realizada em menos de cinco meses e não há indícios de alteração da situação econômica do devedor, a reiteração da medida se mostra ineficaz e pode ser indeferida.
2. Desnecessária a intervenção do judiciário para a realização da pesquisa via SREI. O acesso pode ser requerido no cartório respectivo, mediante recolhimento de emolumentos.
3. Suspende-se o processo pelo prazo de 1 (um) ano quando esgotadas as diligências possíveis para localização de valores e bens para constrição judicial. (art. 921, §§1o e 4o, CPC)
4. Negou-se provimento ao agravo de instrumento interposto pelo exequente.